Tribunal: TJSP
Processo: 0168670-80.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação monitória. Empréstimo entre particulares, celebrado de forma verbal. Comprovação de quitação. Alegação de que o pagamento se referiria a negócio diverso do discutido nos autos. Tese isolada nos autos, desprovida de qualquer amparo probatório. Improcedência do pedido formulado na inicial. Manutenção.
À luz do regramento de distribuição do ônus da prova, o réu se desincumbiu de seu ônus de

Ementa:
Ação monitória. Empréstimo entre particulares, celebrado de forma verbal. Comprovação de quitação. Alegação de que o pagamento se referiria a negócio diverso do discutido nos autos. Tese isolada nos autos, desprovida de qualquer amparo probatório. Improcedência do pedido formulado na inicial. Manutenção.
À luz do regramento de distribuição do ônus da prova, o réu se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a quitação do empréstimo a ela tomado. Diante daquela prova, cumpria à autora comprovar que os pagamentos recebidos do réu estariam relacionados com negócio jurídico diverso daquele descrito na causa de pedir. Sem embargo, a alegação veio isolada nos autos, sem qualquer amparo probatório. Objetivamente analisado o argumento da autora, o que se tem, em verdade, é apenas alegação sem prova. Não é possível atribuir-lhe sucesso com base apenas e tão somente em suas palavras, em sua versão dos fatos, como se bastassem, por si sós, ao acolhimento de sua tese. Alegar e não provar, em Juízo, é o mesmo que nada alegar.
Apelação não provida.